Tribunal: CARF
Processo: 11020.003027/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003027/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.073 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
FRAS-LE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO
DE
CREDITO
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA
DE
RECEBIMENTO VIA PRECATÓRIO.
O procedimento para compensação de créditos que tenham origem em decisão
judicial exige a apresentação da desistência do recebimento do crédito via
precatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003027/2006-36
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003027/2006-36

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de créditos oriundos
de ação judicial transitada em julgada no montante de R$ 239.473,85 com
débito de Cofins do período de apuração setembro de 2006 encaminhada em
13/10/2006.
O contribuinte obteve por meio de ação ordinária de repetição de indébito o
direito a restituição de valores recolhidos a titulo de Finsocial, com transito em
julgado em 1°/10/1990. Foi expedido precatório no valor de Cr$
106.821.899,58 em 21/07/1993.
Posteriormente, em 1998, o contribuinte pleiteou a expedição de precatório
complementar. O Poder Judiciário considerou parcialmente procedente sua
pretensão. Após concordância do contribuinte com cálculo apresentado pela
União (R$ 141.336,63), foi expedido precatório complementar. Em 21/07/2004,
a empresa solicitou desistência da execução, informando que iria efetuar
compensação com débitos vincendos de Cofins. A execução prosseguiu para os
demais autores da ação, para honorários advocatícios e para custas judiciais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, por meio do
Despacho Decisório n° 248, de 31 de março de 2008, não homologou a
compensação declarada, estando a decisão assim ementada (fls.279/281):
"Não podem ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos judiciais
já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Na hipótese de ação de repetição de indébito, a compensação somente poderá
ser efetuada se o requerente comprovar homologação, pelo Poder Judiciário,
da desistência da execução do titulo judicial ou a renúncia a sua execução, bem
como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
honorários advocaticios referentes ao processo de execução."
Inconformada, a empresa apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, onde alega, preliminarmente, que apesar de seu pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado ter
sido deferido, a decisão recorrida não homologou a compensação, em aparente
divergência do mesmo órgão julgador dos fatos e da documentação que instruiu
o processo. Alega não possuir legitimidade para desistir de direito que não lhe
pertence. Afirma que não haveria custas judiciais no processo que originou o
crédito. Argumenta que não poderia ser modificado o teor de sentença judicial
transitada em julgada que condenou a Unido ao pagamento de custas.
Não poderia atender a exigência de desistência dos honorários advocaticios,
uma vez que essa verba também não lhe pertenceria, mas aos seus advogados.
Tratar-se-ia de direito indisponível nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.
Cita decisões judiciais e administrativas nesse sentido.
Insurge-se contra a cobrança dos valores declarados em DCOMP, entendendo
que não teria sido respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório. Entende que a exigência do crédito tributário necessariamente
deveria ocorrer por meio de lançamento de oficio.
A 2a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em razão de a Recorrente não ter trazido aos autos certidão que comprova a
desistência do recebimento do crédito por via judicial.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003027/2006-36

Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando que não pode
instrução normativa estabelecer procedimento para compensação administrativa de créditos com
origem em decisão judicial.
Continua suas razões recursais defendendo que não se faz necessária a desistência
do recebimento do crédito na via judicial e sustenta sua tese no fato de, por ter sido vencedor da
demanda, tinha montante de honorários de sucumbência a receber. Alega que não pode instrução
normativa estabelecer essa exigência e ao fim pugna pela homologação do seu crédito.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

É importante mencionar que o art. 74, §1o da Lei 9.430/1996 prescreve que o
procedimento de compensação tem início com a transmissão da declaração de compensação,
sendo esta entendida como o documento que informa o crédito e qual débito a compensar.
Portando, a habilitação é formalidade prévia exigida pela Administração
Tributária, no uso da atribuição que lhe foi outorgada pelo §14o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
para regulamentar os procedimentos de compensação de créditos tributários.
No caso em debate, deve-se observar também o que prescreve a IN SRF
600/2005, vigência à época, que disciplinava o procedimento de compensação de créditos de
origem judicial.
Em razão das peculiaridades dos créditos que são de origem judicial – não estão
sob administração e controle da RFB, se fez necessária edição de regras para apurar a higidez do
crédito pleiteado administrativamente, bem como meio de resguardar o erário.

Vale a transcrição da IN SRF 600/2005 que encontra amparo legal no art. 74, §14
da Lei 9.430/1996:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação
do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003027/2006-36

O sistema de normas que regem o procedimento de compensação de créditos por
via administrativa é claro, de forma que não existem dúvidas somente é possível transmitir
declaração de compensação após prévio procedimento de habilitação.

Sobre a desistência do recebimento por via administrativa:

Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
(...)
§ 22 Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o
ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o requerente
comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução
do titulo judicial ou a renúncia da sua execução, bem como a assunção de
todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
(...)
§ 32 Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de
compensação
os créditos relativos a títulos judiciais executados perante o Poder Judiciário,
com ou sem emissão de precatório. – IN SRF 600/2005.

Portanto, claro está que a interessada poderia implementar a compensação com
créditos oriundos de ação judicial transitada em julgado, todavia deveriam ser obedecidas algumas
exigências estabelecidas pela legislação. A empresa não comprovou ter cumpridos essas exigências,
muito pelo contrário, insurge-se contra elas.
Destaco que a clareza do texto expresso na IN SRF 600/2005 não abre margem
para dúvidas de que a desistência da execução judicial é mandatória para que se possa proceder a
compensação de créditos tributários pela via administrativa.
Tendo em vista que a Recorrente assim não procedeu, e insiste em sede Recursal
que sua conduta deveria ser validada para fins de compensação do crédito, vejo que não existem
reparos a fazer no acórdão recorrido, que deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003027/2006-36

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital